Tribunal: STF
Processo: ARE 1585118
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Devanildo Feliciano e Dorival Dias contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou improcedente a revisão criminal. Eis a ementa do acórdão:

“REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 121, §2º, I, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CP. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO REVISIONAL QUE INDEPENDE DE PREPARO. REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA, NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA CAPAZ DE COMPROVAR A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU DE ACARRETAR A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR OU ALTERAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.” (e-doc. 68)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 82).

3. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, incs. XLVI e LV, da Constituição Federal. Sustentam que a decisão recorrida, ao indeferir a admissão de prova nova — testemunhas oculares dos fatos que não apareceram em momento anterior —, contrariou a lei e o entendimento jurisprudencial, porquanto referida prova é capaz de alterar, substancialmente, a conclusão do processo (e-doc. 89)

4. O recurso extraordinário teve o seguimento negado em relação à alegada ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal em razão da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral e, quanto à tese remanescente, não foi admitido pela aplicação da Súmula 282 do STF (e-doc. 94).

5. No presente agravo, os recorrentes argumentam ter sido a matéria constitucional devidamente prequestionada no acórdão recorrido. Repisam a existência de repercussão geral. Requerem o provimento do agravo para determinar a subida do recurso extraordinário, sendo o mesmo conhecido e provido (e-doc. 111).

É o relatório.

Decido. 

6. Verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.

7. Desse modo, as alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim:

“O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 
Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional ao direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e o direito a igualdade perante as leis(artigo 5º, incisos XLVI).” (e-doc. 89, p. 10)

8. Com efeito, a ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação do recorrente pela prática das condutas descritas nos artigos 158, 171 e 288, todos do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame das provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Quanto à alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.154.586-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 2. A parte agravante aponta justificada a repercussão geral da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, a demonstração adequada da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.569.329-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 26/01/2026; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.159.230-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 01/08/2019; grifos nossos)

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator